Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701240-61.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GMAC S.A., JOAO PEREIRA DE ARAUJO APELADO: JOAO PEREIRA DE ARAUJO, BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O As partes, regularmente representadas, noticiam, na peça de ID 27761243, a realização de acordo, consoante os termos ali estabelecidos. Assim, homologo o acordo para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Quanto ao pleito para a retirada de restrição judicial, verifico que consta no ID 27619712 o comprovante de remoção da restrição efetuada pelo Juízo de origem após a prolação da r. sentença. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador